Tribunal: STF
Processo: Rcl 44400
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Intempestividade. Direito Processual Penal. Fixação e contagem do prazo. Cinco dias corridos. Disciplina do art. 39 da Lei nº 8.038/90 c/c o art. 798 do CPP.



    1. O recorrente não observou o prazo de 5 (cinco) dias corridos para a interposição do agravo interno (art. 39 da Lei nº 8.038/90 c/c o art. 798 do CPP).



    3. Agravo regimental não conhecido.